Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-93.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001338-93.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REDE CEMAT (VÍTIMA), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO E PROVEU EM PARTE O RECURSO DE GIANE INÁCIA DE CASTRO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA FRAUDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – PRELIMINAR – APONTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DA REPARAÇÃO DO DANO – AVENTADA A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 34 DA LEI 9.249/1995, DO ARTIGO 9o DA LEI 10.684/2003 E DO ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL – A REMUNERAÇÃO COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TRATA-SE DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO, E NÃO DE TRIBUTO – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA PELA POLITEC E PELO INMETRO – POSSIBILIDADE DE CONTESTAR A PROVA QUE NÃO FOI APROVEITADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ATESTAM A AUTORIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AVENTADA A REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – ELEVADO VALOR DO DANO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM INSIGNIFICÂNCIA – ALEGADA A ERRONIA NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ATINENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – VÍCIO VERIFICADO – FRAÇÃO DE REDUÇÃO ELEITA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMETNE PROVIDO COM EXTENSÃO DE EFEITOS.

Consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica da remuneração cobrada pelo fornecimento de energia elétrica por meio de concessão é de tarifa ou preço público, e não de tributo, de modo que, a partir da constatação de que os institutos das regras previstas no artigo 34 da Lei 9.249/1995, no artigo 9° da Lei 10.684/2003 e no artigo 168-A do Código Penal ligam-se ao regime tributário, ou mesmo a crimes previdenciários, o regramento não se aplica a crimes patrimoniais, a exemplo do furto.

Não há falar em nulidade da prova técnica, isto é, da perícia realizada de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, quando esta foi confirmada por perícias oficiais, sem perder de vista a possibilidade de contestar a prova durante a instrução probatória, notadamente quando ausente qualquer prejuízo.

Inviável a absolvição do crime de furto quando as provas orais, as circunstâncias do fato, bem como a prova técnica atestarem a autoria e a materialidade delitivas.

A reparação do dano antes do recebimento da denúncia traduz arrependimento posterior, causa de diminuição de pena, não implicando na insignificância da conduta.

O
quantum
de redução da pena em decorrência do arrependimento posterior, de um a dois terços, deve ser aferido a partir da celeridade e voluntariedade da reparação do dano ou da restituição da coisa, fazendo-se impositiva a modificação da fração de redução eleita sem qualquer fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Deivison Benedito Campos Pinto e por Giane Inácia de Castro, pretendendo a reforma da sentença que condenou o primeiro à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 08 (oito) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, condenando a segunda à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 07 (sete) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ambos à conta da prática, em coautoria, do crime descrito no artigo 155, § 3o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante
Deivison Benedito Campos Pinto
alega, preliminarmente, a ocorrência de extinção da punibilidade do crime em razão do ressarcimento anterior ao recebimento da denúncia, isto por aplicação analógica das regras previstas no artigo 34 da Lei 9.249/1995 e artigo 9° da Lei 10.684/2003.

Ainda em preliminar, o apelante alega a nulidade da prova técnica, isto é, da perícia realizada de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem que fosse oportunizado ao defendente o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, alega a falta de prova da autoria delitiva.

Por sua vez, a apelante
Giane Inácia de Castro
alega, preliminarmente, a ocorrência de extinção da punibilidade do crime em razão do ressarcimento anterior ao recebimento da denúncia, por aplicação analógica das regras previstas no artigo 168-A do Código Penal, referente ao crime de apropriação indébita previdenciária, bem como no artigo 34 da Lei 9.249/1995.

No mérito, alega que não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva.

Alega, ainda, a insignificância da conduta, notadamente porque o valor subtraído à vítima foi integralmente restituído, havendo a reparação do dano. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de redução de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) em seu grau máximo, isto é, dois terços.

Em contrarrazões, o ministério público pediu o desprovimento dos recursos.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso aforado por
Deivison Benedito Campos Pinto
e o parcial provimento daquele manejado por
Giane Inácia de Castro
, apenas para rever a quantificação da aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior, com extensão de efeitos ao corréu.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DA REPARAÇÃO DO DANO.

Preliminarmente, as defesas de ambos os apelantes aduzem
a ocorrência de extinção da punibilidade do crime em razão do ressarcimento anterior ao recebimento da denúncia, isso por aplicação analógica das regras previstas no artigo 34 da Lei 9.249/1995, no artigo 9° da Lei 10.684/2003 e no artigo 168-A do Código Penal, referente ao crime de apropriação indébita previdenciária.

No entanto, a preliminar não prospera.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante, constata-se que, muito embora a posição defendida pelos recorrentes já tenha sido adotada pelos tribunais superiores, recentemente o STJ veio a modificar seu entendimento acerca da questão, vindo a consolidar a inteligência segundo a qual a natureza jurídica da remuneração cobrada pelo fornecimento de energia elétrica por meio de concessão é de tarifa ou preço público, e não de tributo, de modo que, a partir da constatação de que os institutos cuja aplicação se pede são adstritos ao regime tributário, ou mesmo a crimes previdenciários, o regramento não se aplica ao caso presente, por se tratar de crime patrimonial.

No mesmo sentido confira-se o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR NÚCLEO EMPRESARIAL CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. POLÍTICA CRIMINAL ADOTADA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34 DA LEI N. 9.249/95. TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. TRATAMENTO LEGISLATIVO DIVERSO. PREVISÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Tem-se por pretensão aplicar o instituto da extinção de punibilidade ao crime de furto de
energia elétrica
em razão do adimplemento do débito antes do
recebimento da denúncia
.

2. Este Tribunal já firmou posicionamento no sentido da sua possibilidade.
Ocorre que no caso em exame, sob nova análise, se apresentam ao menos três causas impeditivas, quais sejam; a diversa política criminal aplicada aos crimes contra o patrimônio e contra a ordem tributária; a impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/95 aos crimes contra o patrimônio; e, a tarifa ou preço público tem tratamento legislativo diverso do imposto.

3. O crime de furto de
energia elétrica
mediante fraude praticado contra concessionária de serviço público situa-se no campo dos delitos patrimoniais. Neste âmbito, o Estado ainda detém tratamento mais rigoroso. O desejo de aplicar as benesses dos crimes tributários ao caso em apreço esbarra na tutela de proteção aos diversos bens jurídicos analisados, pois o delito em comento, além de atingir o patrimônio, ofende a outros bens jurídicos, tais como a saúde pública, considerados, principalmente, o desvalor do resultado e os danos futuros.

4. O papel do Estado nos casos de furto de energia elétrica não deve estar adstrito à intenção arrecadatória da tarifa, deve coibir ou prevenir eventual prejuízo ao próprio abastecimento elétrico do País. Não se pode olvidar que o caso em análise ainda traz uma particularidade, porquanto trata-se de núcleo empresarial,
com condições financeiras de cumprir com suas obrigações comerciais.

A extinção da punibilidade neste caso estabeleceria tratamento desigual entre os que podem e os que não podem pagar, privilegiando determinada parcela da sociedade.

5. Nos crimes contra a ordem tributária, o legislador (Leis n. 9.249/95 e n. 10.684/03), ao consagrar a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, adota política que visa a garantir a higidez do patrimônio público, somente. A sanção penal é invocada pela norma tributária como forma de fortalecer a ideia de cumprimento da obrigação fiscal.

6.
Nos crimes patrimoniais existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da "dívida" antes do recebimento da denúncia
. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena.

7.
A jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária, é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário. Não há como se atribuir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, considerando que os dispostos no art. 34 da Lei n. 9.249/95 e no art. 9o da Lei n. 10. 684/03 fazem referência expressa e, por isso, taxativa, aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou preços públicos.

8. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o prosseguimento da ação penal instaurada contra os ora agravados.”

(
AgRg no REsp 1427350 / RJ
,
T5 - QUINTA TURMA
, STJ, Relator:
Ministro JORGE MUSSI
, Julgado em
20/02/2018
)

Portanto,
afasto a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

O apelante
Deivison Benedito Campos Pinto,
ainda em preliminar, alega a nulidade da prova técnica, isto é, da perícia realizada de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem que fosse oportunizado ao defendente o contraditório e a ampla defesa.

De semelhante modo, a preliminar não prospera.

De início, tem-se que, ao contrário do quanto apontado pela defesa, a perícia técnica não foi realizada unicamente pela empresa privada, tendo sido efetuada também pela POLITEC e pelo INMETRO, o que lhe confere grande credibilidade.

Além disso, a defesa teve oportunidade de questionar a validade e o acerto das perícias ao longo de toda instrução processual, o que não fez, deixando para alegar a matéria, com contornos de tese de nulidade, apenas após o encerramento da instrução probatória, o que demonstra o caráter protelatório da alegação.

Por último, não foi apontado, nem em tese, qualquer prejuízo concreto causado pela suposta nulidade, de forma que, ausente o prejuízo, não há falar em nulidade.

Portanto,
afasto a preliminar.

VOTO MÉRITO

Consta que
Deivison Benedito Campos Pinto
e
Giane Inácia de Castro
, foram condenados às respectivas penas de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 08 (oito) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 07 (sete) dias multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, isto à conta da prática, em coautoria, do crime descrito no artigo 155, § 3o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Descreve a denúncia que:

“(...) no período compreendido entre setembro/outubro de 2012 até 11 de novembro de 2013, na residência situada na rua Candido Portinari, n° 25, Residencial Mondrian, nesta cidade e comarca de Sinop, os denunciados Deivison Benedito Campos Pinto e Giane Inácia de Castro Pinto, agindo em coautoria com terceira pessoa ainda não identificada, caracterizada pela unidade de desígnios atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram, mediante fraude, em proveito de ambos, 7.675 (sete mil, seiscentos e setenta e cinco) kwh de energia elétrica, correspondente a R$ 3.758,63 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), pertencente a empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S/A(Rede Cemat)(...)”.

Em suas razões recursais, o apelante
Deivison Benedito Campos Pinto
alega a falta de prova da autoria delitiva.

Por sua vez, a apelante
Giane Inácia de Castro
assevera que não existem provas suficientes acerca da autoria delitiva. Alega, ainda, a insignificância da conduta, notadamente porque o valor subtraído à vítima foi integralmente restituído. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de redução de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) em seu grau máximo, isto é, dois terços.

O recurso aforado por
Deivison Benedito Campos Pinto
não merece acolhida, devendo, como apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ser dado parcial provimento ao apelo manuseado por
Giane Inácia de Castro
,

apenas para rever a quantificação da aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior, com extensão de efeitos ao corréu.

As teses absolutórias, no entanto, não comportam acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada a partir dos documentos de fls. 09/15, do laudo pericial de fls. 17/29, do laudo de verificação metrológica de fl. 30/32, do termo de ocorrência e inspeção de fls. 41/43, e do comprovante de pagamento de fl. 77 e 101.

No que se refere à suposta dúvida sobre a autoria, a insurgência não prospera.

Ouvido em juízo, Rodrigo de Medeiros Dias testificou que:

“(...) alegou ser funcionário da concessionária de energia que atende ao município de Sinop desde a época dos fatos. Esclareceu que certo dia, à época dos fatos, foram até o residencial “Mondrian” a fim de cumprir uma ordem de serviço emitida pela empresa que trabalhava. Afirmou que naquele dia fiscalizaram todas as residências do residencial, informando que se tratava de uma fiscalização de rotina. Declarou que na ocasião da fiscalização da residência dos acusados fora detectado um ‘furo’ (SIC) no medidor de energia. Disse que, diante dessa situação, registraram um boletim de ocorrência para que fosse solicitada a realização de perícia no local. Explanou que, então, retornaram ao local com os peritos e procederam a retirada do medidor para ser encaminhado ao exame pericial. Esclareceu que fora encontrado no medidor um “furo com uma peça” (SIC), não sabendo dizer se a peça teria função de medir a mais ou a menos o valor da voltagem elétrica. Declarou que a alteração era visível. Explicou que a fiscalização era de rotina e que considerando que o residencial possui menos residências que um bairro comum, todos os imóveis foram fiscalizados, diferentemente do que ocorre no segundo caso, que a fiscalização é realizada por amostragem diante da impossibilidade de fiscalizar residência por residência. Ao ser questionada pela Defesa a respeito de qual seria o procedimento da empresa após a constatação de inconsistência na conta de energia elétrica, a testemunha disse não saber esclarecer, pois não está dentro das atribuições que desempenha na empresa. Aduziu ter ciência tão somente que, de fato, é instaurado um procedimento administrativo, por meio do qual é realizada a cobrança dos valores que não foram medidos pelo aparelho adulterado. Afirmou não saber se tal cobrança foi realizada no caso dos autos. Ao final, ao ser questionada por esta Magistrada a respeito da expressão "furo”, utilizada durante seu depoimento, a testemunha esclareceu que se trata do significado legítimo da palavra, ou seja, uma perfuração visível na estrutura de plástico do medidor. Informou que, após a retirada do aparelho, este foi encaminhado para Cuiabá/MT, para proceder a realização dos exames no laboratório do INMETRO”.

No mesmo sentido, Marciano Nervo, em juízo, testificou que:

“(...) informou ser funcionário da concessionária de energia que atende ao município de Sinop desde a época dos fatos. Relatou que, a época dos fatos, foram cumprir uma ordem de serviço, sendo que, quando realizavam a fiscalização na residência dos acusados, constataram uma possível irregularidade no medidor de energia. Disse que, ato contínuo, solicitaram a presença dos peritos no local. Declarou que, então, eles retiraram o medidor para ser encaminhado para perícia. Afirmou que a violação existente no aparelho era visível, no entanto, sem laudo técnico, não era possível aduzir se tal violação interferia no consumo de energia ou não. Alegou que existia uma peça não usual no aparelho. Asseverou que não houve denúncia a respeito dos fatos, mas que fora um procedimento de rotina da empresa. Esclareceu que após a retirada do medidor o declarante não acompanhou nenhum outro procedimento a respeito dos fatos. Ao ser questionada pela Defesa da acusada Giane, a respeito de qual seria o procedimento da empresa após a constatação de inconsistência na conta de energia elétrica, a testemunha explanou que caso seja constatado que o medidor mensurou menos energia do que realmente foi consumido a empresa emite uma fatura com o valor a ser ressarcido. Informou que após o pagamento da fatura, em relação a empresa não fica nenhuma outra pendência. Explicou que a perícia somente foi chamada em razão de, no caso em concreto, a inconsistência verificada no aparelho era totalmente desconhecida pelos funcionários da empresa”.

Por sua vez, a testemunha Celso Hugueney de Melo
“(...) asseverou que, a época dos fatos, foi gerente regional da CEMAT de Sinop, no entanto, afirmou não se recordar do caso em concreto, afirmando que no residencial onde os fatos narrados na denúncia ocorreram tiveram vários outros episódios semelhantes”.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Deivison

Benedito Campos Pinto
declarou:

“(...)
não ter conhecimento da adulteração do equipamento ode energia.
Afirmou que sempre utilizavam o mesmo eletricista que realizava os trabalhos na sua empresa, no entanto, a época em que construíram a residência descrita na denúncia, estavam sem eletricista, razão pela qual
contratou esporadicamente outro eletricista sabendo aduzir tão somente o seu primeiro nome, referindo-se a ‘Joao’
.
Negou ter adulterado o aparelho a fim de diminuir o valor da conta de energia.
Aduziu não ter lógica ter gastado o dinheiro que gastou para construir a casa descrita na denúncia para realizar o procedimento ilícito para diminuir irrisoriamente o custo da conta de energia. Ao ser questionado pela Acusação disse que entre a construção da residência e a data da constatação da irregularidade houve o transcurso do prazo de aproximadamente 01 (um) ano.
Aduziu que, a época da constatação da irregularidade não residia mais naquele local, pois havia se separado da corré e saiu de casa poucos dias antes.
Ao ser questionado se solicitou ao funcionário que realizou a obra para fazer a instalação do medidor, a testemunha informou que adotou o mesmo procedimento adotado em todas as construções que já realizou: solicitou a ligação provisória e depois de instalado o medidor definitivo ligou todos os aparelhos da casa para testar”.

Não obstante, o apelante apresentou versão diversa em sede inquisitiva, veja-se:

“(...) alega que desconhecia esta irregularidade devido ao fato de que naquele período em que o imóvel era construído o interrogado tivera por várias vezes ausentado e que
após a constatação da irregularidade soube de sua esposa ‘Giane Inácia de Castro Pinto" que esta tinha sido procurada por terceira pessoa, ao qual desconhece a mesma, e que esta pessoa teria se oferecido para instalar um redutor de energia no medidor eletrônico polifásico n° 15111534;
que a cerca deste serviço de adulteração no referido medidor informa
que sua esposa nunca tinha lhe contado sobre este fato e que somente tomou conhecimento na data em que a perícia técnica cientifica – POLITEC – periciou o referido medidor
(...) (SlC, fls. 44/46)”.

Lado outro, a apelante
Giane Inácia de Castro Pinto
, interrogada em juízo, narrou que

“(...)
o corréu Deivison,
seu esposo a época dos fatos, falou que iria colocar um aparelho para diminuir o consumo da conta de energia
. No entanto, disse que não tinha ciência da ilicitude de tal conduta. Asseverou que sequer ‘ligou’ para a colocação do aparelho, aduzindo que não deu seu consentimento, mas também não proibiu de fazê-lo
. Afirmou que
o acusado era o responsável pelas tratativas a respeito da construção da residência, ficando responsável pela fiscalização desta.
Ao ser questionada pela acusação, disse que, s.m.j, a conversa com o corréu Deivison a respeito da colocação do aparelho acima mencionada ocorreu a época da construção da residência.
Esclareceu que acreditou que o aparelho se tratava de inovação tecnológica, mas jamais imaginou que o aparelho desviaria o consumo
. Ao responder as perguntas da Acusação e da Defesa, afirmou que o depoimento extrajudicial da interroganda constante nos autos não foi prestado por ela, esclarecendo que ao chegara Delegacia, o advogado do corréu já estava lá e seu depoimento já estava digitado, tendo sido realizada tão somente sua qualificação, sendo que a declarante assinou o termo de declarações sem ler. Asseverou que quitou o valor que deixou de ser mensurado durante o período narrado na denúncia, conforme comprovante constante nos autos.

Estranhamente, a versão apresentada pela recorrente em sede de inquérito policial foi manifestamente diferente:

“(...)
durante a construção, não sabendo precisar com exatidão, uma pessoa ao qual não sabe dizer quem é esta pessoa, teria lhe procurado e oferecido instalar um redutor de energia, e, por não ter conhecimento técnico autorizou esta pessoa a realizar tal serviço, acreditando tal serviço não era nenhum tipo de crime
. Que a cerca desta instalação informa que
não comunicou seu esposo por acreditar que não era nada de mais bem como outros serviços realizados durante a construção que também não comunicou ao seu esposo
; que acerca da irregularidade constatada pela perícia técnica cientifica — POLITEC no medidor eletrônico polifásico n° 15111534 (...) informa que somente após tal perícia, soube que aquele serviço realizado no medidor era considerado crime e que se tivesse conhecimento a época não teria ordenado tal serviço; (...) (SIC fls. 47/48)”.

Por fim, cumpre anotar que a perícia técnica constatou que “
os lacres da caixa de medição de energia elétrica foram rompidos e retirado o medidor de seu local, bem como fora removido a tampa do borne do medidor e efetuada alterações nos componentes do aparelho, de modo que a medição da energia elétrica consumida por aquela unidade consumidora não correspondia a energia elétrica efetivamente fornecida
”, sem perder de vista que o medidor aferia apenas 70,27% da energia elétrica efetivamente fornecida.

Pois bem.

Cotejadas as provas orais colhidas, tanto em juízo quanto em sede inquisitiva, com as perícias técnicas e as circunstâncias do fato, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva, em relação a ambos os apelantes, restando pueril a alegação das defesas no sentido de que não existiriam provas da autoria.

Ora, os apelantes, consigne-se, residiam em um condomínio fechado, e, como apontado na perícia, a adulteração do medidor de consumo foi realizada na residência do então casal. Assim, é impossível atribuir o fato a terceiros, sobretudo porquanto o local era de acesso restrito e o interesse no benefício econômico era de ambos os apelantes.

Além disso, os recorrentes, em seus interrogatórios inquisitivos, revelaram que apresentam nível superior completo, inclusive sendo, ambos, pós-graduados, de modo que não se pode, de modo algum, alegar ignorância da Lei, visto que apresentam nível de instrução maior que a maioria dos brasileiros.

Há que se anotar, ainda, que se extrai do cotejo das versões dos apelantes apresentadas em juízo e em sede de inquérito, que ambos os cônjuges tiveram ciência sobre a adulteração fraudulenta da instalação elétrica, cujo benefício econômico, aliás, aproveitava a ambos.

Lado outro, não se pode falar em insignificância da conduta, especialmente ao se ter em conta que o valor do prejuízo causado foi avaliado em aproximadamente
R$ 3.758,63 (três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), sem mencionar que a reparação do dano antes do recebimento da denúncia, longe de implicar na insignificância da conduta – já consumada – permite apenas a diminuição da pena, nos moldes do artigo 16 do Código Penal, diminuição esta já aplicada na espécie.

Por derradeiro, cumpre, como apontado pelo douto Procurador, dar
parcial provimento ao recurso manejado por
Giane Inácia de Castro
, apenas para rever a quantificação da aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior, com extensão de efeitos ao corréu.

No ponto, é sabido que o
quantum
de redução da pena em decorrência do arrependimento posterior, de um a dois terços, deve ser aferido a partir da celeridade e voluntariedade da reparação do dano ou da restituição da coisa.

Com efeito, como cirurgicamente apontado pelo Procurador,
“
Apesar de acertadamente reconhecida a causa de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena, a MM. Juiz não fundamenta sobre o critério utilizado para a aplicação da fração em1/3 (um terço)”.

Para simples conferência, veja-se a decisão, nos termos em que posta:

“
Na terceira fase da dosagem, verifico a causa de diminuição prevista no art. 16 do código penal, referente ao arrependimento posterior, razão pela qual atenuo a pena em 1/3, alcançando a reprimenda o patamar definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

De tal maneira, faz-se impositiva a aplicação da fração máxima de redução, reforma esta a ser aplicada, pelo mesmo motivo e nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, ainda que de ofício, ao corréu apelante, que não se insurgiu neste ponto.

Passa-se, pois, à reformulação pontual das penas, apenas na terceira fase dosimétrica.

Quanto ao apelante
Deivison

Benedito Campos Pinto,
a pena intermediária, corretamente estabelecida em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, deve ser reduzida, na terceira fase dosimétrica, à conta da causa geral de diminuição de pena inscrita no artigo 16 do Código Penal, na fração de 2/3, resultando na pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 8 (oito) dias-multa.

Presentes os requisitos legais, há que se substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto à apelante
Giane Inácia de Castro,
a pena intermediária, corretamente estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, deve ser reduzida, na terceira fase dosimétrica, à conta da causa geral de diminuição de pena inscrita no artigo 16 do Código Penal, na fração de 2/3, resultando na pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 (seis) dias-multa, ao mínimo unitário.

Presentes os requisitos legais, há que se substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Logo,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Deivison

Benedito Campos Pinto
bem como
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Giane Inácia de Castro,
apenas para estabelecer em 2/3 (dois terços) a fração da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior, com extensão de efeitos ao corréu, restando aquela condenada à pena de
08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 (seis) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, e o apelante
Deivison

Benedito Campos Pinto
à pena de

09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 8 (oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Atente-se o Juízo da Execução Penal quanto a eventual ocorrência de prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020